Tribunal: TJDFT
Processo: 0721313-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que reconheceu a validade de contrato de cartão de crédito consignado firmado com instituição financeira, julgando improcedentes os pedidos de declaração de nulidade da contratação, restituição de valores descontados e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fraude ou vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve restituir valores descontados e indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor rege as relações entre clientes e instituições financeiras (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula 297/STJ), a impor dever de informação clara e precisa sobre encargos contratuais.
4. O contrato bancário exige manifestação válida de vontade. O mútuo contrato real se aperfeiçoa com a tradição da coisa (CC, art. 587), devendo a instituição comprovar a contratação e a transferência dos valores.
5. O banco apresentou cédula de crédito bancário assinada pelo apelante, documento de identidade, comprovante de transferência eletrônica em seu favor e faturas do cartão consignado a comprovar a utilização do produto.
6. As assinaturas constantes dos documentos juntados coincidem com a do apelante, a afastar a alegação de ausência de consentimento ou fraude.
7. A inversão do ônus da prova não se aplica, pois ausente verossimilhança nas alegações do apelante, que permaneceu inerte diante das provas apresentadas pelo banco.
8. O consumidor não pode se beneficiar de crédito concedido e, posteriormente, invocar nulidade contratual sem comprovação de fraude, sob pena de violar a boa-fé objetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando a instituição financeira comprova a assinatura do consumidor, a transferência do valor contratado e a utilização do produto.
2. A ausência de impugnação às provas apresentadas pelo fornecedor afasta a inversão do ônus da prova prevista no CDC.
3. Não demonstrado vício de consentimento ou fraude, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 52; CC, arts. 587 e 654; CPC, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1958285, 0716019-56.2023.8.07.0004, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 30.01.2025, DJe 31.01.2025.